Tribunal: STF
Processo: ARE 1439104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO À TESE REPETITIVA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA RCL 36.476/SP. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, reconheceu o descabimento da reclamação contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que nega provimento ao agravo interno manejado com base no art. 1.030, § 2º, do CPC, a fim de se controlar a aplicação do caso concreto à tese repetitiva. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 97 e 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Alega que o acórdão recorrido, “ignorando as previsões constitucionais supramencionadas e, até mesmo, o entendimento dessa Suprema Corte sobre o tema, inadmitiram a reclamação proposta pelo recorrente, por entender não ser cabível a ação para a discussão quanto à adequada aplicação de precedente vinculante”.



    Aduz que “o C. STJ no julgamento dos Temas 613 e 733 expressamente rechaçou a possibilidade de aferição do dano, para fins de responsabilização da União, com base na simples diferença entre os custos de produção fixados pela FGV (e não aqueles apurados no caso concreto, a partir dos números da empresa que requer a indenização) e os preços praticados pelo Instituto do Álcool e Açúcar (IAA)”.



    Afirma que “[e]sse também é o entendimento desta Corte Constitucional, que restou consolidado no julgamento do Tema 826 no ARE-884.325/DF, onde foi firmada a seguinte tese: É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto”.



    Pleiteia o “conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de dar vigência aos dispositivos constitucionais e[m] análise, para definir o cabimento da reclamação no âmbito do c. STJ para garantir a adequada aplicação de precedente vinculante, e, determinar a admissibilidade da presente ação, e, assim garantir a autoridade da decisão proferida no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia/repetitivo”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 29/05/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 826.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de despacho da Presidência do STJ, proferido nos seguintes termos:



    “Após a interposição do ARE, os autos foram encaminhados ao STF em 19 de abril de 2023. 



    No âmbito da Suprema Corte, deliberou-se pela devolução dos autos a este Tribunal Superior, sob o entendimento de que seria aplicável à espécie o Tema 826 da Repercussão Geral (fls. 503-504). 



    Após o retorno dos autos ao STJ, a parte recorrida, peticionou nos autos (fls. 506- 507), alegando que o processo foi devolvido pelo STF ao STJ antes mesmo da publicação do despacho proferido na Corte Suprema, o que a impossibilitou ‘de peticionar nos autos principais por limitação do sistema de peticionamento eletrônico do Eg. STF’. Informa que ‘apresentou o pedido de reconsideração/embargos de declaração, por meio de petição avulsa, porém, em razão da impossibilidade sistêmica, é necessária a remessa dos autos principais ao Eg. STF para que tal expediente seja regularmente juntado ao processo e apreciado por aquela Col. Corte, em observância ao direito de petição e ao due process of law’. 



    Desse modo, requer ‘a devolução dos autos ao C. STF, possibilitando o processamento do recurso apresentado ou a possibilidade de sua reapresentação’. 



    É relatório. 



    Tendo em vista as alegações trazidas pela parte de que ficou impossibilitada de se insurgir contra a manifestação da Corte Suprema que deliberou pela devolução dos autos ao STJ, para aplicação de Tema de repercussão geral, uma vez que o feito foi remetido a este Tribunal antes mesmo da publicação do despacho devolutivo, observa-se que é caso de devolução dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que delibere, como entender de direito, acerca das alegações da requerente constantes neste expediente. 



    Ante o exposto, determino a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação das alegações trazidas pela parte na petição de fls. 506-507.”



    Após terem sido distribuídos livremente ao Ministro André Mendonça, os autos foram redistribuídos à minha relatoria em razão de sua conexão com o ARE nº 1.320.733/DF, do qual fui relator, nos termos do artigo 69 do RISTF.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de reclamação constitucional ajuizada pela União contra acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos embargos à execução nº 0008274-60.2006.4.01.3400, o qual teria desrespeitado a orientação contida no REsp nº 1.347.136/DF, firmada sob o rito dos recursos repetitivos.



    Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar na questão de fundo, se limitou a indeferir liminarmente a reclamação sob o fundamento de que “deve-se prestigiar a orientação firmada no julgamento da Corte Especial que reconheceu o descabimento da reclamação contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que nega provimento ao agravo interno manejado com base no art. 1.030, § 2º, do CPC, a fim de se controlar a aplicação do caso concreto à tese repetitiva”. 



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada pelo Município. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.456.098/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 08/1/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.371.977/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/05/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação dirigida para o Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Ação possessória. Suspensão da execução provisória. Poder geral de cautela. Princípio do juiz natural. Violação. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento da Corte é o de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 951.215/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/10/2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 895.300/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/03/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 647.350/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/09/2011). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.463.601/ES, de minha relatoria, DJe de 16/11/2023; e ARE nº 1.481.449, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/04/2024,



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente